Tribunal: TJDFT
Processo: 0740886-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução penal. Homologação de falta grave. Autoria e materialidade. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou o ato administrativo relativo à prática de falta grave e deixou de determinar a regressão de regime de cumprimento da pena, pois a apenada já está no regime fechado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a infração disciplinar e se a agravante agiu com dolo no caso, justificando a decisão homologatória da falta grave pelo Juízo de 1o grau.
III. Razões de decidir
3. Comete falta disciplinar grave o apenado que não observar os deveres de obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se no sistema prisional.
4. Os policiais penais, no desempenho da função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade e seus depoimentos tomados na condição de testemunhas servem como prova apta a respaldar um inquérito disciplinar, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de prova e não há razão para se duvidar de sua veracidade.
5. A autoria e a materialidade da infração disciplinar grave encontram-se devidamente comprovadas no inquérito disciplinar anexado aos autos da execução.
IV. Dispositivo
6. Agravo em execução conhecido e, no mérito, não provido.